Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-37.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação revisional - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - inválida a cobrança da tarifa de avaliação do veículo – não comprovada a prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – devolução simples – cobrança justificada por

Ementa:
*Ação revisional - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - inválida a cobrança da tarifa de avaliação do veículo – não comprovada a prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – devolução simples – cobrança justificada por contrato assinado – não incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC - demanda parcialmente procedente – sentença reformada em parte – recurso parcialmente provido.*